Tribunal: STF
Processo: HC 265209
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.032.287/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A condenação pelo delito de tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de drogas em quantidade e forma típica de mercancia, além de instrumentos utilizados para fracionamento.



    5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante foram considerados idôneos e corroborados por outros elementos probatórios, não havendo indícios de parcialidade ou abuso por parte dos agentes públicos. 



    6. A quantidade e o acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de instrumentos típicos de fracionamento, são incompatíveis com a tese de uso pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    7. A análise aprofundada dos fatos e provas, necessária para acolher o pedido de desclassificação, é inviável na via estreita do habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “pesa contra o paciente apenas a palavra dos policiais, marcada por contradições e incompatibilidades com as demais provas constantes nos autos. É entendimento consolidado na jurisprudência que a simples apreensão de substância entorpecente não é, por si só, suficiente para caracterizar o tráfico de drogas”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No tocante à pretensão de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da referida norma, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, de que o paciente foi flagrado na posse de 2 pedras grandes de crack e outras 34 pedras menores prontas para venda (com peso bruto de 13,48g e 2,97g de peso líquido), em desacordo com a lei ou norma regulamentar, além de R$ 80,00, em espécie, e lâmina para fracionar as drogas. Confiram-se: 



    "O recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas porque, no dia 7 de agosto de 2024, por volta das 10h40, na Avenida 43, nº 1.680, Bairro Pimenta, na cidade e comarca de Barretos/SP, RAFAEL VINÍCIUS MOURA RIBEIRO trazia consigo, para fins de tráfico, 2 (duas) embalagens plásticas transparentes, dentro das quais havia 3 (três) porções de cocaína, com peso bruto de 13,48 g (peso líquido total de 2,97 gramas), substâncias estas entorpecentes que determinam a dependência física e psíquica do agente e estão relacionadas na Lista “F”, da Portaria nº. 344/98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo se verificou, o recorrente RAFAEL trazia consigo os entorpecentes acima descritos, com a finalidade de realizar sua venda a terceiros, nas imediações dos estabelecimentos de ensino “Escola Municipal Leodete Silvério Joi” e “Escola Municipal Veridiana da Silva Dona Bilica”, do estabelecimento de saúde “UBS Dr. Archimedes Machado” e do recinto esportivo “CEMEPE Pimenta” (relatório de investigação n.º 225/20224 páginas 103/105).



    Conforme se depreende, em patrulhamento de rotina pelo Bairro Pimenta, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, os policiais militares avistaram, na Avenida 43, na frente do nº 1.680, o investigado Glauber e o recorrente RAFAEL em uma atitude suspeita. Os indivíduos, ao perceberem a viatura policial, esboçaram relativo nervosismo e tentaram se esconder na parte interna da barbearia, o que atraiu a atenção dos policiais e os motivou a interpelá-los. Em revista pessoal realizada no recorrente RAFAEL pelos policiais militares, constataram que ele trazia consigo 2 (duas) pedras grandes de crack e 34 (trinta e quatro) pedras menores prontas para a venda, além de uma lâmina para cortá-las e 1 (um) aparelho de telefone celular. Questionado, RAFAEL confessou que estava vendendo os entorpecentes, que já havia comercializado a quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais e que cortava o crack para a venda, de acordo com o pedido do cliente. Em revista pessoal realizada no investigado Glauber, os policiais militares encontraram a quantia de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) em notas diversas e 1 (um) aparelho de telefone celular [...]. 



    Registrou-se na denúncia que, no caso, patente estaria a destinação das drogas à venda pelo recorrente RAFAEL, tendo em vista o contexto no qual elas foram apreendidas: com pedras de crack menores já fracionadas e separadas para a comercialização, a presença de lâmina necessária para cortar as pedras maiores de acordo com a quantidade requerida pelo cliente, bem como a própria confissão informal realizada pelo denunciado aos agentes de segurança pública. A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (página 1), pelo boletim de ocorrência (páginas 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 13/14), pelo laudo de exame toxicológico (páginas 131 /133) e pela prova oral colhida. A autoria também é certa.



    Em sede policial, as testemunhas Luiz Francisco dos Santos Neto e Adriano dos Reis, Policiais Militares, declararam, em uníssono, que estavam em patrulhamento pelo Bairro Pimenta, com vistas a coibir o comércio de drogas, quando avistaram, na Av. 43, em frente ao nº 1680, Glauber Luiz de Souza Gomes e RAFAEL VINÍCIUS MOURA RIBEIRO, vulgo “Fael” (ora recorrente), em atitude suspeita. A equipe já havia conhecimento sobre RAFAEL, pois ele é corriqueiro na prática do tráfico de drogas. Ao avistarem a viatura, Glauber e RAFAEL esboçaram certo nervosismo, tentando se esconder dentro da barbearia, porém foram abordados. Em posse de RAFAEL foram encontradas 2 (duas) pedras grandes de crack e 34 (trinta e quatro) pedras menores prontas para a venda, além de uma lâmina para cortá-las e um aparelho celular. Com Glauber foi encontrada a quantia de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) em notas diversas e um aparelho celular. Diante do exposto, RAFAEL assumiu informalmente a autoria da venda do entorpecente e disse que já havia vendido a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), afirmando que, de acordo com o pedido do cliente, ele cortava o crack para a venda. Glauber negou a traficância. Por fim, foi dada voz de prisão para ambos e feito o uso de algemas por receio de fuga (páginas 2/5) [...]. Em sede policial, RAFAEL disse que estava subindo a rua quando foi abordado por policiais militares que provavelmente o abordaram porque ele já foi preso anteriormente. 



    [...]



    Em que pesem os argumentos apresentados pela nobre defesa acerca de suposta dúvida ou contrariedade em relação à quantidade de drogas apreendidas, anoto que as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório afirmaram, em consonância, que foram encontradas, em posse de RAFAEL, duas pedras maiores e trinta e quatro pedras menores de “crack”, além de uma lâmina e um celular. Ademais, conforme atestado pela prova técnica, havia ao menos duas pedras de tamanho maior, além de diversas pedras de tamanho menor fracionamento este que é típico da atividade de mercância ilícita de drogas, mormente no caso em análise, em que também foi apreendida uma lâmina em posse do recorrente, instrumento comumente utilizado para o fracionamento do entorpecente “crack” em porções menores. Frise-se que o depoimento da testemunha ouvida em juízo merece credibilidade porque coerente e harmônico, com a nota de que inexiste nos autos qualquer prova ou mesmo indício de que tenha agido para o injusto prejuízo do réu. Ainda em relação à prova testemunhal amealhada, ressalto que os testemunhos dos policiais são coerentes e seguros, estando em perfeita sintonia com a prova colhida, não havendo qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. 



    [...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    [...]



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006 ou de desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da referida norma demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente